Tribunal: STJ
Processo: 0710089-18.2018.8.07.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741704 - DF (2024/0340785-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCIO VARLONE PEREIRA DE SA
ADVOGADOS
: ADRIANO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO LIMA - DF038733
HERBERT AMARANTE PINHEIRO FILGUEIRAS - DF050112
EMBARGADO
: MARIA INACIA DE AGUIAR
ADVOGADOS
: EUVALDO THOMAZ SOARES - DF014427
ANICETO SOARES - DF025420
EMBARGADO
: HENRIQUE DOUGLAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024 também aos recursos
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, no
julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas
de inadmissibilidade em razão da falta de comprovação de feriado local.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
19/08/2025
25/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 18b1fb97-ff93-414e-b482-7291e70f593b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741704 - DF (2024/0340785-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCIO VARLONE PEREIRA DE SA
ADVOGADOS
: ADRIANO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO LIMA - DF038733
HERBERT AMARANTE PINHEIRO FILGUEIRAS - DF050112
EMBARGADO
: MARIA INACIA DE AGUIAR
ADVOGADOS
: EUVALDO THOMAZ SOARES - DF014427
ANICETO SOARES - DF025420
EMBARGADO
: HENRIQUE DOUGLAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024 também aos recursos
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, no
julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas
de inadmissibilidade em razão da falta de comprovação de feriado local.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por LUCIO VARLONE
PEREIRA DE SA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. Recurso especial interposto antes da entrada em vigor da nova
redação do art. 1.003, § 6o, do CPC, conferida pela Lei 14.939/2024.
2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo recursal de
15 (quinze) dias úteis.
3. Agravo interno não provido.

Nas razões do recurso, o embargante sustenta a tempestividade do
recurso especial. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA48971321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1286d05f-9be4-48a6-904f-2212d4edf415

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A questão suscitada pelo embargante, de fato, constitui ponto omisso.
Considerando que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
acolheu a QO no AREsp 2.638.376/MG, no sentido de “aplicar os efeitos da Lei no
14.939 /2024 também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser
observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos
/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em
decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense”, verifica-
se a necessidade de tornar sem efeito a decisão da Presidência do STJ de fls. 1.014
/1.015 (e-STJ) e, consequentemente, o acórdão de e-STJ fls. 1.048/1.053 (e-STJ),
para que, superada a questão da tempestividade recursal, seja devidamente
analisado o agravo em recurso especial.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para reconhecer a omissão apontada, de modo a tornar sem efeito a
decisão unipessoal de fls. fls. 1.014/1.015 (e-STJ) e o acórdão de fls. 1.048/1.053 (e-
STJ).
Após, retornem os autos conclusos para a análise do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA48971321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/07/2025 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1286d05f-9be4-48a6-904f-2212d4edf415

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.741.704 / DF
Número Registro: 2024/0340785-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07100891820188070009 7100891820188070009
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIO VARLONE PEREIRA DE SA
ADVOGADOS : ADRIANO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO LIMA - DF038733
HERBERT AMARANTE PINHEIRO FILGUEIRAS - DF050112
AGRAVADO
: MARIA INACIA DE AGUIAR
ADVOGADOS : EUVALDO THOMAZ SOARES - DF014427
ANICETO SOARES - DF025420
AGRAVADO
: HENRIQUE DOUGLAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIO VARLONE PEREIRA DE SA
ADVOGADOS
: ADRIANO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO LIMA - DF038733
HERBERT AMARANTE PINHEIRO FILGUEIRAS - DF050112
Documento eletrônico VDA49865133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:20
Código de Controle do Documento: de3e87cd-0466-4baa-86fd-eac6c7b994b5

EMBARGADO : MARIA INACIA DE AGUIAR
ADVOGADOS
: EUVALDO THOMAZ SOARES - DF014427
ANICETO SOARES - DF025420
EMBARGADO : HENRIQUE DOUGLAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
19/08/2025
25/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:20
Código de Controle do Documento: de3e87cd-0466-4baa-86fd-eac6c7b994b5